Tribunal: STF
Processo: RE 639929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INOCORRÊNCIA: TEMA 939 DE REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.